Tribunal: TJBA
Processo: 8037315-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037315-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: POLYANA SANTOS DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA CLARA DANTAS ROCHA

AGRAVADO: GABRIELA DA SILVA PEREIRA LEITE AGUIAR

Advogado(s)
:
LUIZ DENISON BATISTA ROCHA

ACORDÃO

Ementa:

Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Nulidade de citação afastada. Comparecimento espontâneo. Bloqueio de valores parcialmente mantido. Impenhorabilidade relativizada. Inexistência de demonstração de comprometimeno da subsistência do devedor. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, bem como determinou o desbloqueio parcial (70%) dos valores penhorados, mantendo a constrição de 30% para fins de quitação da dívida exequenda. Os agravantes sustentam ausência de citação válida e impenhorabilidade dos valores bloqueados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência ou irregularidade na citação acarreta nulidade do processo executivo; e (ii) analisar a legalidade da manutenção da penhora parcial sobre valores bancários, à luz da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual ausência ou vício na citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, não havendo nulidade processual se constatada a ciência inequívoca da parte e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

4. A decretação de nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, conforme art. 282, § 1º, do CPC, o que não se verifica quando a parte exerce regularmente sua defesa após o ingresso espontâneo nos autos.

5. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, pode ser relativizada quando não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme precedentes do STJ.

6. A constrição de 30% dos valores mantidos em juízo não se revela abusiva ou desproporcional, ausente comprovação de que comprometa o mínimo existencial dos agravantes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento de nº 8037315-37.2025.8.05.0000
, em que são agravantes
THIERRY ICARO SANTOS BINO e POLYANA SANTOS DE ALMEIDA
e, como agravada,
GABRIELA DA SILVA PEREIRA LEITE AGUIAR
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.